Tribunal: TJES
Processo: 5006091-48.2021.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006091-48.2021.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NILSON RODRIGUES LIMA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
V O T O

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, o recorrido apresentou suas contrarrazões (ID. 2318623).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo recorrente, sustenta, em síntese:
a)
que faz jus às benesses da gratuidade de justiça;
b)
que a sentença padece de reforma;
c)
que nunca objetivou contratar empréstimo via cartão de crédito;
d)
que há abusividade na prática de enviar o cartão de crédito sem prévia e expressa solicitação do consumidor;
e)
que as cláusulas contratuais são nulas de pleno direito;
f)
que foi cobrado indevidamente e deve ser ressarcido em dobro;
g)
que nunca houve a contratação de reserva de margem consignável por cartão de crédito - RMC;
h)
que o dano moral é
in re ipsa
;
i)
que os descontos não apresentam termo final;
j)
que houve falha na prestação dos serviços, bem como ato ilícito;
k)
que deve ser declarada a inexistência do débito;
l)
que faz jus aos danos morais no valor de R$7.000,00.

Defiro ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, consoante documentos acostados aos autos.

Pois bem, o cerne da presente lide prende-se em apurar a legalidade do contrato entabulado entre as partes, bem como verificar se restou configurada a existência de danos materiais e morais.

O Juízo
a quo
não acolheu os pedidos iniciais, sob a fundamentação de que a parte autora aderiu expressamente à contratação dos serviços de cartão de crédito consignado ora questionados, sendo o negócio celebrado segundo a ideia da boa-fé subjetiva.

Contudo, com a devida vênia, entendo que a sentença merece ser reformada.

Depreende-se dos autos que é fato incontroverso que o recorrente, apesar de assinar o contrato para aquisição de cartão de crédito consignado - Termo de Adesão Cartão de crédito consignado emitido pelo Banco BMG (ID. 2318602) -, tal operação consistiu na aquisição de crédito consignado, com natureza de empréstimo consignado.

Isso porque, de todas as faturas acostadas aos autos (IDs. 2318533, 2318534, 2318535, 2318536, 2318537), nota-se que o recorrente não utilizou o cartão de crédito na função crédito, mas que apenas realizou um “saque” com transferência diretamente para a sua conta bancária, o que leva a acreditar que a parte não tinha intenção de contratar tal serviço, mas sim o de empréstimo consignado.

Assim, como a instituição financeira comprovou que o recorrente utilizou seus serviços, porém, na modalidade de transferência para conta bancária, via TED (IDs. 2318597, 2318598, 2318599, 2318600, 2318601), nos valores respectivos de R$1.497,00, R$1.251,06, R$356,43, R$83,20 e R$515,34, tal situação confirma a tese do recorrente de que não utilizou o cartão de crédito, mas que contratou o serviço de empréstimo consignado.

Dessa forma, a controvérsia do objeto deste negócio jurídico diz respeito ao cartão de crédito que o recorrente declarou não ter utilizado, mas que o recorrido exige a contraprestação mensal e aparentemente infinita, a qual é diretamente descontada mensalmente em folha de pagamento.

No caso dos autos (e em recorrentes casos movidos contra a demandada e outras instituições financeiras, a respeito do mesmo tema), o recorrido deixou de oferecer ao consumidor informações fundamentais sobre o negócio jurídico, pois o promoveu como um contrato de empréstimo consignado vinculado a um cartão de crédito, mas que nunca foi utilizado pelos clientes e que para sua manutenção são exigidas deduções mensais, diretamente do seu benefício previdenciário.

Desse modo, o vício do serviço financeiro deve ser reconhecido para além do descumprimento ao dever de informação.

Por certo, a Lei nº 10.820/2003, alterada pela Lei nº 13.172/2015, permitiu a reserva de margem consignável para amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito ou saque.

Contudo, da forma como a instituição financeira confeccionou o negócio, bem como ofertou aos consumidores para adesão, promove a perenização da obrigação e o fenômeno jurídico conhecido como amortização negativa da dívida, sendo ambos os eventos repudiados pelo ordenamento jurídico.

Em casos como o
sub examine
, o caminho seguido pela jurisprudência de diversos Tribunais é o de declaração de nulidade do negócio, por oferecer excessiva desvantagem ao consumidor. Observa-se:

APELAÇÃO. CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTOS DO PAGAMENTO MENSAL MÍNIMO, DIRETAMENTE DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, SEM AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL.
AFASTAMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 1. Conduta abusiva do banco. Autora que alega ter efetuado contrato de mútuo com desconto consignado em benefício previdenciário, porém, disponibilizado pela instituição financeira modalidade de cartão de crédito rmc (reserva de margem consignável).
Banco requerido que não demonstrou a devida disponibilização de informação para que a aposentada tivesse subsídios que ensejassem decidir efetivamente pela modalidade ora contestada
. [...] (TJSP; APL 1002156-15.2017.8.26.0400; Ac. 11066672; Olímpia; Trigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Sergio Gomes; Julg. 12/12/2017; DJESP 19/12/2017; Pág. 3496) (original sem destaque)

Ocorre que os valores devem ser apurados, pois ambas as partes se beneficiaram reciprocamente dos valores, o que afasta a possibilidade de declaração de inexistência do débito.

Por conseguinte, nos autos restou comprovado que foram descontados do recorrente, sob a rubrica BMG Cartão de Crédito, desde dezembro de 2017 a dezembro de 2021,
49 parcelas
(ID. 2318533).

Lado outro, o valor disponibilizado pelo recorrido na modalidade saque, somando os quatro saques realizados, foi de R$3.703,03 (IDs. 2318597, 2318598, 2318599, 2318600, 2318601), com juros de acordo com o Banco Central.

Desse modo, ao realizar consulta no site do Banco Central foi possível observar que na época da respectiva contratação os
juros mensais
eram de: 2,03%
para crédito pessoal consignado público junto ao banco BMG
.

Assim, acerca dos valores contratados, a fim de encontrar a importância que deveria ser paga pelo recorrente, este Juízo utilizou a calculadora do cidadão, disponibilizada no site do Banco Central.

Por conseguinte, utilizando o valor recebido na modalidade saque (R$3.703,03), a taxa de juros de 2,03% ao mês e o valor modal das prestações (R$99,32), chegou-se ao resultado de que a dívida seria paga em
71 parcelas
.

Em vista disso, como o objetivo do recorrente sempre foi o de realizar o empréstimo consignado, e não contratar o cartão com reserva de margem consignável, calcula-se a quantidade de parcelas necessárias para a quitação do valor sacado, já com a taxa de juros aplicada.

Dessarte, constata-se que o valor percebido pelo autor por meio do saque do cartão de crédito consignado leva 71 parcelas do valor modal acima citado (R$99,32) para ser quitado. Em vista disso, como teve descontado de seu pagamento apenas 49 parcelas, existe saldo devedor a ser quitado pelo recorrente.

Portanto, deverá o recorrente pagar ainda
22 parcelas
no valor de R$99,32 para ter seu débito quitado, haja vista ter realizado saque no cartão de crédito consignado com natureza de empréstimo consignado, posto que teve os valores depositados em sua conta corrente e, como não os devolveu, presume-se que usufruiu dos mesmos.

No que se refere aos danos morais, tenho que o recorrente jus a indenização a este título, devido a abusividade da prática adotada pelo recorrido que ao viciar e descumprir com informações às quais devia se ater e propagar ao consumidor, quando da confecção do pacto, intentou dar vida a um negócio que se beneficiaria
ad infinitum
.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Nessa esteira, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável fixar o valor da indenização em R$2.000,00, quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrido a adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
NILSON RODRIGUES LIMA
e, no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
reformando a sentença objurgada para:

i) condenar o recorrido, a título de danos morais, no importe de R$2.000,00, montante este a ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento e com juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação;

ii) autorizar o recorrido a proceder com o desconto das parcelas até quitar o saldo devedor adquirido pelo recorrente, qual seja, a cobrança de
22 parcelas no valor modal de R$99,32
, o que perfaz o total de R$2.185,04
.

Quanto ao último ponto, autorizo também a parte recorrida a proceder com a compensação do valor da condenação a título de danos morais em relação ao valor restante da dívida - R$2.185,04, caso seja de seu interesse.

Ademais, havendo convenção em comum acordo, poderá ser emitida fatura com o valor remanescente à recorrida, que, querendo, poderá dar quitação de forma imediata ao negócio jurídico.

Sem custas e honorários advocatícios para o recorrente, eis que restou parcialmente vencedor em seu recurso.

É como voto.

EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM NATUREZA DE EMPRÉSTIMO. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. DESCONTOS. PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. CÁLCULO DA QUANTIDADE DE PARCELAS NECESSÁRIAS PARA QUITAR O VALOR DO SAQUE. SALDO DEVEDOR A SER QUITADO PELO RECORRENTE. DANOS MORAIS FIXADOS EM R$2.000,00. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DOS VALORES. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.